Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702545-35.2020.8.07.0000 - AI Agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU Agravados JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0734532-57.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, nos seguintes termos (Id. 52362932 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de conversão de cumprimento provisório em definitivo de capítulo da sentença que não foi objeto de recurso de apelação. O autor argumenta que somente ele apresentou recurso para discutir o parâmetro de fixação da verba honorária, de modo que o capítulo relativamente à reparação dos vícios construtivos transitou em julgado. Sem razão, o autor. O autor pretende o cumprimento definitivo de capítulo da sentença que não foi objeto de recurso. Todavia, não é possível a execução definitiva parcial da sentença, uma vez que a ação é una e indivisível, portanto, não é admissível o fracionamento da coisa julgada. Confira-se um precedente: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA - TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA RÉ - DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. 1. As apelantes não têm interesse recursal em matéria que não foi objeto do pedido pela autora e nem discutida na instância anterior. 2. Não é possível o trânsito em julgado parcial da sentença, sob pena de violação ao princípio da unicidade da ação. Precedentes do E. STJ. 3. Rescindido o contrato por culpa das rés, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente. 4. Conheceu-se parcialmente e, nesta parte, negou-se provimento ao apelo das rés. (Acórdão n.945586, 20140111968367APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2016, Publicado no DJE: 13/06/2016. Pág.: 449/460) O e. STJ entende que não é possível o trânsito em julgado parcial da sentença, sob pena de violação ao princípio da unicidade da ação. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO PARA PROPOSITURA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS - CPC, ARTS. 162, 163, 267, 269 E 495. - A coisa julgada material é a qualidade conferida por lei à sentença/acórdão que resolve todas as questões suscitadas pondo fim ao processo, extinguindo, pois, a lide. - Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial. - Consoante o disposto no art. 495 do CPC, o direito de propor a ação rescisória se extingue após o decurso de dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. - Embargos de divergência improvidos". (EREsp 404.777/DF, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, Rel. p/ Acórdão Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2003, DJ 11/04/2005, p. 169) Dito isto, a parte interessada deverá aguardar o trânsito em julgado para manejar seu pedido definitivo. Indefiro o pedido de Id 52346904. Prossiga-se na forma do despacho de Id 42967205.” O Agravante, em síntese, defende a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Informa que pediu o cumprimento provisório da sentença em desfavor das construtoras, com o objetivo de compeli-las a cumprir a tutela de urgência deferida nos autos do Processo n° 0708286- 24.2018.8.07.0001, a qual foi convertida em obrigação de pagar quantia certa em razão da recalcitrância no cumprimento da obrigação específica. Sustenta que a Apelação interposta pelo ora Agravante foi recebida apenas no efeito devolutivo e, em seguida, foi negado provimento pela egrégia 3a Turma Cível, restando a discussão sobre os honorários advocatícios nos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão. Assevera que não foi interposto qualquer recurso pelas ora Agravadas contra a sentença, razão pela qual é possível converter o cumprimento provisório em definitivo, consoante o art. 523 do Código de Processo Civil. Diz ser incontroversa a indenização por perdas e danos na quantia de R$ 613.436,64 (seiscentos e treze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), acrescida de juros de mora, correção monetária e astreintes. Pugna pela antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão da necessidade de sanar os vícios estruturais no empreendimento, e plausibilidade do direito alegado, em virtude da coisa julgada parcial quanto ao pedido de indenização por perdas e danos. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. O preparo está comprovado (Id. 14117816). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que o cumprimento provisório de sentença seja convertido em definitivo. Constata-se que, deflagrado o cumprimento provisório de sentença, o Magistrado a quo determinou que as Agravadas iniciassem a reexecução dos serviços defeituosos, no prazo de 15 (quinze dias) corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Id. 26371583 dos autos de origem. Em seguida, o douto Juiz a quo determinou a intimação pessoal dos Executados para que iniciassem os trabalhos, no prazo de 15 (quinze dias), majorando a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (Id. 28516162), sem prejuízo da multa anteriormente imposta. As ora Agravadas foram intimadas na data 12.2.2019 e os mandados foram juntados aos autos em 18.2.2019 e 19.2.2019 (Id. 29207641 e Id. 29208310). Ocorre que, em 8.3.2019, o MM. Juiz a quo deferiu o pedido das partes (Exequente e Executado) de produção de prova pericial para quantificar os valores necessários aos reparos, com vistas a converter a obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 29914683, Id. 2992315 e Id. 29915729 dos autos de origem). A decisão Id. 40149881 dos autos de origem, por sua vez, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e homologou o valor das astreintes. Por outro lado, o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0716547-44.2019.8.07.0000 reduziu a segunda multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da incidência integral da primeira. Houve o trânsito em julgado do mencionado Agravo. Esclareço que apenas o ora Agravante interpôs Apelação objetivando o provimento total dos pedidos elencados na inicial, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, por fim, a aplicação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico ou da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. O pedido de conversão ficou prejudicado, uma vez que as partes, na fase de cumprimento de sentença, aquiesceram em converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Feita essa breve digressão, tem-se que os valores fixados a título de indenização por perdas e danos e astreintes são incontroversos, porquanto as Executadas não aviaram qualquer recurso contra a sentença que reconheceu os defeitos no empreendimento e postularam, nos autos do cumprimento provisório de sentença, a conversão em perdas e danos. Da mesma forma, houve a preclusão da decisão que homologou a multa cominatória. Ora, por não haver controvérsia quanto à responsabilidade de as Agravadas indenizarem o Condomínio, o cumprimento de sentença é definitivo, conforme o art. 523 do CPC, in verbis: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” (g.n.) Cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil permite mais de um procedimento de cumprimento de sentença no mesmo processo, conforme ocorre nas hipóteses em que há parte líquida e parte ilíquida na (art. 509, §1°, do CPC) e trânsito em julgado parcial (art. 356, I, do CPC), não havendo impedimento ao cumprimento definitivo da parcela incontroversa. Nesse sentido ensina Silas Silva Santos[1]: “De fato, a execução de parcela incontroversa não depende do desfecho final do processo, pois, convergentes as partes no ponto, basta o reconhecimento dessa situação jurídica para autorizar o credor a executá-la de forma imediata, formando-se o título para execução definitiva, nos termos do art. 356, I, do CPC. Trata-se de regra que se coaduna com o predicado da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CF), cuja aplicação deve ser acentuada nas atividades jurisdicionais.” A respeito, destaco precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DE RELATOR. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RECURSAL SOBRE PARTE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES E ADJUDICAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Afastado definitivamente o Desembargador do órgão colegiado por remoção, a prevenção de recursos posteriores no mesmo processo deve ser observada apenas com relação ao órgão julgador, consoante expressa disposição do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 2. A sentença condenatória sobre a qual pende recurso com efeito suspensivo não pode ser executada de forma antecipada, sendo possível o cumprimento provisório de sentença apenas se o recurso pendente de julgamento não tiver efeito suspensivo, enquanto sobre a parcela incontroversa da obrigação disposta na sentença, é legítima a execução definitiva do julgado (arts 520 e 523 do CPC) 3. Na hipótese, há decisão preclusa dispondo que apenas os valores apontados como controvertidos pela parte devedora devem se sujeitar a cumprimento provisório de sentença, e que, não havendo impugnação específica, reputa-se procedente a alegação de que o débito indicado no pedido de execução se restringe à parte incontroversa da condenação, legitimando a execução definitiva desta parte do julgado. 4. Não tendo sido impugnada adequadamente, a obrigação executada nos autos presume-se incontroversa, ficando isenta das limitações inerentes ao cumprimento provisório de sentença, especialmente a prestação de caução, mostrando-se legítima o levantamento de valores da obrigação reputada incontroversa, na forma do art. 523, caput, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno provido.” (Acórdão 1214685, 07139856220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há risco de graves consequências ao Agravante, pois o levantamento da quantia no cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, do CPC), enquanto que os danos no imóvel, nos termos da r. sentença, clamam conserto imediato, de modo que é recomendável que se antecipe a tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para converter do cumprimento provisório em definitivo no tocante à parcela incontroversa. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]: perspectivas da magistratura / coordenação Silas Silva Santos...[et al.]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.